Tribunal: TJDFT
Processo: 0704501-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIO SILVA MOURÃO e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo. No cumprimento de sentença requerido por ANTONIO SILVA MOURÃO e outros em face do espólio de MAURO TRINDADE ALVIM, foi determinada a intimação do executado para que se abstenha de criar embaraço ao regular exercício da posse na área de 5.161 m2, da chácara 33, antes 27, do CAUB I, sob pena de multa de R$10.000,00. Os agravantes alegam, em síntese, que, de acordo com o acórdão objeto do cumprimento de sentença, têm direito à manutenção/reintegração na posse de 55. 183.95 m2, da chácara 33, antes 27, do CAUB I, da Colônia Agrícola Catetinho, e não 5.161m2. Pede a atribuição de efeito suspensivo (rectius: antecipação da tutela recursal) e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada, complementada em sede de embargos de declaração opostos pelo agravado, tem o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento do Acórdão de ID 60971336 - Pág. 11, fl. 85/95, o qual julgou procedente o pedido contraposto de interdito proibitório, formulado pelos ora exequentes, do imóvel localizado na Chácara 33 (antiga chácara 27) do Núcleo Rural CAUB I, Riacho Fundo II/DF. A Requerida FSN Serviços e Fomento Mercantil LTDA. foi sucedida pelo Espólio de Mauro Trindade Alvim, representado pela inventariante Silvia Andrade Alvim Naziazeni. Assim, intime-se pessoalmente o réu (por intermédio de representante legal) para que se abstenha de criar embaraço ao regular exercício da posse na área de 55.183.95 m2, da chácara 33, antes 27, do CAUB I, sob pena de multa de R$10.000,00. ANTONIO SILVA MOURAO, JOSE ACACIO ALVES DOS SANTOS, LUIS SILVA MOURAO, LIDYANI BENTO DOS SANTOS, JHONNE ALVES DA COSTA ajuizou pedido de cumprimento de sentença em desfavor de ESPÓLIO DE: MAURO TRINDADE ALVIM (REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA ANDRADE ALVIM NAZIAZENI), partes qualificadas nos autos. Foi proferida Decisão no ID 62242578, fl. 161, a qual determinou que fosse intimado pessoalmente o réu (por intermédio de representante legal) para que se abstenha de criar embaraço ao regular exercício da posse na área de 55.183.95 m2, da chácara 33, antes 27, do CAUB I, sob pena de multa de R$10.000,00 A parte ré opôs embargos de declaração no ID 75908212, fl. 174/178, pugnando a modificação da decisão para limitar a posse dos autores à 5.161 m2. A parte autora se manifestou no ID 76611197 fls. 180/186. É o necessário, passo a decidir. Recebo os embargos de declaração opostos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, a requerida alega incorreção da Decisão, pugnando pela limitação do interdito proibitório a 5.161 m2. Com razão a requerida. Consoante se afere da sentença, a área então ocupada pela ora parte autora e não alienada à ora parte ré restringe-se a cerca e 5.161 m2 e não à totalidade da chácara 33, o que foi ratificado no acórdão. Assim, o que se observa é o erro material na decisão de ID 62242578, fl. 161, ao indicar a metragem da totalidade da chácara, ao contrário do que estabelecido nos julgados trânsitos. Dessa forma, devem ser acolhidos os embargos Ao exposto, conheço e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para adequar a Decisão de ID 62242578, fl. 161 aos julgados, passando a constar: "Assim, intime-se pessoalmente o réu (por intermédio de representante legal) para que se abstenha de criar embaraço ao regular exercício da posse na área de 5.161 m2, da chácara 33, antes 27, do CAUB I, sob pena de multa de R$10.000,00." Por oportuno, diga a parte autora se o réu está cumprimento a determinação, devendo informar se está no regular exercício da posse da área de 5.161 m2, da chácara 33 (antiga 27), do CAUB I. A solução da controvérsia está a demandar a análise detida dos fundamentos pelos quais a sentença foi reformada para acolher o pedido contraposto formulado pelos agravantes, tudo estando a indicar que, em juízo de cognição sumária, que foi assegurado a manutenção da posse da área de 5.161m2, e não a totalidade (55.183,95m2), como sustenta os recorrentes. Por outro lado, não se vislumbra a presença de perigo de dano do resultado útil do processou, ou prejuízo irreparável o de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA